Tribunal: TJSP
Processo: 1010634-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual no 756/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual no 42.847/1998 – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010634-10.2022.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de deferir do cadastro da impetrante como médica perita no IMESC – Artigo 44 da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo não aplicável – Polícia Técnica Científica diretamente vinculada a Secretaria de Segurança Pública – Lei Complementar Estadual no 756/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual no 42.847/1998 – Apelação fazendária e remessa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de deferir do cadastro da impetrante como médica perita no IMESC – Artigo 44 da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo não aplicável – Polícia Técnica Científica diretamente vinculada a Secretaria de Segurança Pública – Lei Complementar Estadual no 756/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual no 42.847/1998 – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.